Tribunal: STF
Processo: ARE 1424599
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 97) opostos em 10.04.2023 (eDOC 100) em face da decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso, nestes termos (eDOC 97):



    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2):



    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO JÁ FINALIZADO E HOMOLOGADO. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO NÚMERO DE VAGAS. POSTERIOR ANULAÇÃO DO CERTAME POR DECRETO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. 



    1.No caso dos autos, o Ministério Público do Estado do Ceará ajuizou Ação Civil Pública, buscando: 1) a declaração de nulidade do Decreto Municipal nº 17/2017, que anulou concurso público já finalizado e homologado e, 2) a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas e dos que figurarem no cadastro de reserva, uma vez constatada a necessidade de preenchimento desses cargos, respeitados os limites da LRF.



      2. O concurso finalizado e homologado gerou para os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital o direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada no julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Como a anulação do concurso em tela, indiscutivelmente, afetou a esfera jurídica dos candidatos aprovados, tal anulação não poderia prescindir do devido processo administrativo, em que seria assegurado aos prejudicados o exercício do contraditório e da ampla defesa. Esse entendimento foi firmado pelo Pleno do STF, no julgamento do RE 594.296, também com repercussão geral.



      4. Assim, o Decreto nº 017/2017, anulando o concurso público do Município de Limoeiro do Norte – edital nº 01/2016, sem prévio processo administrativo, merece ser anulado, com o restabelecimento da validade do concurso.



    5. Apelação e Remessa Necessária conhecidas, porém desprovidas”.



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 18).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 93, IX, e 169, § 1º, II, da Constituição Federal, bem como ao art. 109, IV e V, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o concurso público deve respeitar a Lei de Responsabilidade fiscal sob pena de violar o o artigo 169, § 1º, II, Constituição Federal. Argui que (eDOC 20, pp. 15-16):



    “(...) caso o e. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tivesse enfrentado as comprovadas alegações de violações à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, que independem de provas, ficaria confirmado que não poderia nem ocorrer a licitação para contratação de empresa de prestação de serviços, muito menos o serviço de realização de concurso público, razões essas que, conforme decidido naquele acórdão do e. STF, com repercussão geral (Tema 161), ficaria plenamente constatado que o Município estava em situação de excepcionalidade lá prevista.



    Portanto, impossibilitada a realização de concurso público devido à situação excepcional vivida pelo Município de Limoeiro do Norte, não existiria direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados. E, nessa situação, para a decretação de nulidade do concurso público seria totalmente desnecessária a instauração prévia de processo administrativo, ante à patente inexistência de ferimento à esfera jurídica dos candidatos aprovados dentro do número de vagas.”



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso ante a incidência das súmulas 279 e 280 do STF, bem como pela aplicação do Tema 339 da sistemática de repercussão geral (eDOC 24).



    A parte recorrente interpôs agravo interno sustentando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de assegurar o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do RE nº 598.099 (Tema 161), Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/11, cujo acórdão restou assim ementado (grifos nossos):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.



    I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.



    II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.



    III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.



    IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.



    V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Verifica-se, assim, que o Tribunal de origem não se afastou da orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte sobre o tema.



    Além disso, para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1370337 AgR, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25-05-2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 161 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRAÇÃO PODE ESCOLHER O MOMENTO DA NOMEAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 598.099-RG (Tema 161, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 3/10/2011), consolidou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.” 2. No caso concreto, o acórdão recorrido decidiu que, embora a recorrente tenha direito à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas oferecidas no concurso público, a Administração tem discricionariedade para, dentro do período de validade do certame, escolher o momento no qual se realizará a investidura. 3. Considerando que, na data da propositura desta ação, estava em andamento o prazo de validade do concurso, não há falar em violação ao direito à nomeação e posse. 4. Quanto à alegada preterição na nomeação da recorrente, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, quanto ao ponto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1372921 AgR, Rel. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 19-05-2022)



    De último, quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública ( art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    O Município Embargante alega, em suma, vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 98, p. 5):



    “Aquele Recurso Extraordinário n.º 505.357/RR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, maioria, Pleno, j. em 29.11.2019, DJe de 17.12.2019) foi que fixou o Tema 864 deste e. STF: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 



    Veja, Excelência, no aresto acima apontado, que, para chegar à conclusão da impossibilidade da existência do direito ao reajuste, dado ser nulo de pleno direito o ato de concessão do aumento, foi preciso analisar os mandamentos constitucionais contidos no art. 169, examinando, conjuntamente, os dispositivos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na legislação estadual, tudo para verificar que não foram preenchidos os pressupostos de prévia dotação orçamentária e expressa autorização na lei de diretrizes orçamentárias, totalmente analisado em sede de recurso extraordinário. 



    O recurso extraordinário interposto pelo Município EMBARGANTE, que foi inadmitido, e o respectivo agravo, que restou desprovido, também almejou objeto semelhante: buscou demarcar constitucionalmente se a realização de concurso público depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), como comanda o art. 169 da CF/88, e, sem que seja para reposição de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, se o Poder Executivo pode realizar concurso público quando descumprir limite individualizado das suas despesas (ADCT, art. 109, IV e V). 



    E essa delimitação do poder de realização de concurso público pela Administração seria importante para nortear tantas outras causas que versam sobre a matéria análoga a da presente demanda. 



    Assim, a matéria trazida a esta e. Corte Suprema não foi somente para discutir se o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto em edital tem direito à nomeação (Tema 161 deste e. STF)”. 



    Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para que seja provido o recurso extraordinário e julgada improcedente a ação. 



    O Embargado, regularmente intimado, apresentou manifestação (eDOC 104). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Inicialmente registro que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 



    Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a remessa necessária e a apelação cível, assentou (eDOC 15, p. 5-6):



    “O cerne da questão discutida nos presentes autos diz respeito à legalidade do Decreto Municipal nº 17/2017, que anulou o concurso público do Município de Limoeiro do Norte – edital nº 01/2016.



     O referido Decreto declarou “a nulidade do concurso público municipal a que se refere o Edital nº 001/2016, de 22 de junho de 2016, 'consolidado' em 27 de julho de 2016, e de sua homologação feita pelo Decreto nº 829/2016, de 15 de dezembro de 2016.” 



    Em suma, a nulidade do concurso foi declarada com fundamento no desrespeito à vedação do inciso IV do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que estabelece: 



    (...)



    É indiscutível que, em decorrência do poder de autotutela, objeto da Súmulas 346 e 473 do STF, a Administração pode revogar seus próprios atos, por motivo de conveniência e oportunidade, ou anulá-los, quando eivados de ilegalidade. 



    Conforme demonstrado nos autos, o referido concurso foi realizado por recomendação do Ministério Público, inclusive procurado por alguns munícipes, em razão da existência de inúmeros servidores contratados temporariamente, sem concurso, o que leva à conclusão da existência de vagas correspondentes aos respectivos cargos e de verba disponível para o correspondente pagamento de salários. Saliente-se que a documentação, acostada pelo próprio Município demandado, revela que os cargos ocupados por servidores temporários possuem caráter de necessidade permanente, sendo indispensáveis no cotidiano da Administração municipal.



     Cabe aqui pontuar que o concurso público em tela foi questionado em uma Ação Popular (processo nº 0016408-14.2016.8.06.0115), ajuizada por dois vereadores do Município. A mencionada ação teve indeferido o pedido de liminar para suspensão do certame e o processo foi extinto sem resolução do mérito, tendo em vista a anulação do concurso pelo decreto municipal. 



    É curioso que, ainda na pendência do julgamento da Ação Popular e, portanto, plenamente vigente o concurso, o Prefeito tenha lançado um Chamamento Público (págs. 254/266) em 27/3/2017, com o objetivo de “credenciamento de pessoas físicas para a prestação de serviços para atender as Atividades Desenvolvidas pelas secretarias através de ações e Programas do Município”, ofertando vagas para cargos contemplados no concurso. 



    Diante disso, em 4/5/2017, o Ministério Público encaminhou ao Prefeito cópia da recomendação nº 2/2017 (págs. 283/287), recomendando que ele se abstivesse de realizar qualquer contratação precária para o atendimento de necessidade de preenchimento de cargos existentes em detrimento do concurso público vigente e que; havendo necessidade de contratação urgente, fossem chamados a preencher os cargos os aprovados no último concurso público, obedecendo-se a ordem de classificação. 



    No mesmo dia (!) foi expedido o decreto nº 017/2017 (págs. 337/338), determinando a nulidade do concurso. Ocorre que, tendo o concurso sido finalizado e homologado, gerou para os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital o direito subjetivo à nomeação, conforme tese firmada no julgamento do RE 598.099/MS, com repercussão geral, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.



     (...)



    Desse modo, como a anulação do concurso em tela, indiscutivelmente, afetou a esfera jurídica dos candidatos aprovados, tal anulação não poderia prescindir do devido processo administrativo, em que seria assegurado aos prejudicados o exercício do contraditório e da ampla defesa, como bem observado na sentença recorrida. Esse entendimento também foi firmado pelo Pleno do STF, no julgamento do RE 594.296, com repercussão geral: 



    (...)



    Assim, o Decreto nº 017/2017, anulando o concurso público do Município de Limoeiro do Norte – edital nº 01/2016, sem prévio processo administrativo que garantisse aos candidatos aprovados a ampla defesa e o contraditório, merece ser anulado, com o restabelecimento da validade do concurso. 



    Cabe ressaltar, ainda, que, embora o Município multicitado tenha insistido em argumentar durante todo o processo que o concurso foi realizado em afronta aos ditames da LRF, a documentação acostada é insuficiente para comprovar que os limites impostos nessa lei foram desrespeitados. As cópias da folha de pagamento comprovam, sim, a contratação de servidores temporários para os cargos contemplados no certame. 



    Não se despreza, aqui, a importância da LRF no controle das contas públicas, mas, repito, a violação apontada não restou devidamente comprovada. Assim, deve prevalecer a força normativa do princípio do concurso público, uma das grandes conquistas da Constituição de 1988, no sentido de preservar a moralidade, a impessoalidade, a acessibilidade aos cargos públicos, a isonomia e a eficiência” (grifos nossos)



    Nos embargos de declaração esclareceu o Tribunal a quo (eDOC 18, p. 2-4):



    “Alega o embargante a existência de omissões no acórdão embargado, pois não teria havido manifestação acerca do art. 169 da Constituição Federal; dos arts. 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 da Lei Complementar nº 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 374 do CPC. 



    Afirma que, caso tivessem sido enfrentadas as comprovadas alegações de violação à Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, ficaria demonstrado que não poderia ocorrer nem a licitação para contratação da empresa de prestação de serviços nem a realização de concurso público e ficaria plenamente constatado que o Município estava em situação de excepcionalidade, conforme previsto no acórdão do STF, com repercussão geral (Tema 161). 



    Conclui que, impossibilitada a realização de concurso público devido à situação excepcional, não haveria direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados. E, nessa situação, para a decretação de nulidade do concurso seria desnecessária a instauração prévia de processo administrativo, pois não estaria sendo ferida a esfera jurídica dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. 



    (...)



    No caso dos autos, conforme relatado, o Município alega a existência de omissões no acórdão embargado, pois não teria havido manifestação acerca do art. 169 da Constituição Federal; dos arts. 15, 16, 17, 19, 20, 21 e 22 da Lei Complementar nº 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 374 do CPC. É clara, contudo, a tentativa do Município de rediscutir a matéria já apreciada, o que é vedado pela Súmula 18 de edição desta e. Corte de Justiça, em consonância com a jurisprudência do STJ: 



    (...)



    O cerne da questão discutida nos autos e decidida no acórdão diz respeito à legalidade do Decreto Municipal que anulou o concurso público do Município de Limoeiro do Norte – edital nº 01/2016, com fundamento no desrespeito à vedação do inciso IV do parágrafo único, do art. 22, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    No acórdão embargado, restou devidamente fundamentada a invalidade do referido decreto e a consequente validade do concurso que o decreto anulou.



    Vale lembrar que a realização do concurso em tela foi recomendada pelo Ministério Púbico, a partir da demanda de alguns munícipes, em razão da contratação temporária de servidores, sem concurso, para ocuparem cargos vagos de necessidade permanente”. (grifos nossos)



    É certo que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão repercussão geral da seguinte controvérsia: Tema 1164: “Saber se a superveniente extinção de cargos oferecidos no certame ou o limite de gastos com pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal são causas suficientes para afastar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital de concurso”, cujo recurso paradigma é o RE 1.316.010-RG, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.09.2021, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO ENTRE AS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 161. RE 598.099. SITUAÇÕES DE EXCEPCIONALIDADE. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL. RESPONSABILIDADE FISCAL. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DOS CARGOS OFERTADOS, MEDIANTE A EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ARTIGOS 37 E 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Entretanto, no caso concreto, não é aplicável o referido Tema 1164 da repercussão geral. 



    É que, para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada ofensa ao art. 169 da Constituição, no que diz respeito à disponibilidade financeira, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF . Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM DESATENDIMENTO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTIMAÇÃO DOS INTERESSADOS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema 660/RG). 2. O Supremo, ao enfrentar o tema relativo à viabilidade de anulação de concurso público realizado em desacordo com as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal, assentou a natureza infraconstitucional da questão, de modo que se mostra inviável a discussão na via extraordinária. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1.344.713, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário recebidos como agravo regimental. Direito Administrativo. Concurso público. Candidato aprovado. Classificação fora do número de vagas previsto no edital. Desistência de candidato mais bem classificado. Direito à nomeação. Restrições orçamentárias. Não comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O direito subjetivo à nomeação se estende ao candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previsto no edital que, em decorrência da desistência de nomeação por parte de candidatos classificados em colocação superior a sua, passe a se enquadrar no número de vagas previsto. Precedente. 2. As instâncias ordinárias concluíram, expressamente, pela ausência de provas aptas a corroborar a tese do Estado do Paraná acerca da impossibilidade de nomeação da parte autora em virtude dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. Foge do campo do recurso extraordinário o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental provido para se negar seguimento ao recurso extraordinário do Estado do Paraná” (RE 1.317.668-ED, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.06.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Direito à nomeação. Preterição comprovada pelo Tribunal de origem. 4. Acórdão em consonância com a tese fixada no tema 161, da sistemática de repercussão geral. Direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. 5. A conclusão do Tribunal a quo pela ausência de situação excepcional a afastar direito à nomeação e o enfrentamento das questões prévias à análise do mérito não prescindem do exame de normas locais que vinculam o instrumento convocatório. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279, 280 e 454 do STF. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE 1.004.381-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.09.2020). 



    Além disso, o acórdão recorrido decidiu a lide, quanto à necessidade de processo administrativo, na hipótese, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REDISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LV, E 37, II, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSONÂNC